Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-33.2017.8.11.0015
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1006973-33.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[CAPANE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.080.749/0001-02 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDER LANGBECKER DOS SANTOS - CPF: 565.890.690-34 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), IVONE VICENTE PEREIRA LANGBECKER - CPF: 604.447.031-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. ALIENAÇÃO DE PRODUTO ORIUNDO DE ÁREA EMBARGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por CAPANÉ AGRÍCOLA LTDA e outros contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de R$ 18.000,00, a título de indenização por dano moral coletivo ambiental, em razão do recebimento e processamento de 18 toneladas de arroz oriundas de área embargada.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal;
ii) saber se houve contradição no reconhecimento da responsabilidade objetiva sem considerar a suposta boa-fé dos embargantes;
iii) saber se há obscuridade na fundamentação utilizada para fixação do valor indenizatório.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, registrando que os réus foram intimados por duas vezes a especificar provas e permaneceram inertes, legitimando o julgamento antecipado, não havendo omissão a ser sanada.
4. A aplicação da responsabilidade objetiva por dano ambiental dispensa a análise de boa-fé dos agentes, conforme previsto no art. 14, § 1º, da L. 6.938/1981, inexistindo contradição no acórdão.
5. A fundamentação sobre a fixação da indenização expôs de forma suficiente os critérios utilizados, considerando a gravidade do dano, a quantidade de produto processado e o caráter pedagógico da condenação, afastando qualquer obscuridade.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de reabertura da instrução probatória quando a parte é intimada a especificar provas e permanece inerte, legitimando o julgamento antecipado da lide. 2. A responsabilidade civil ambiental objetiva independe da demonstração de boa-fé do agente. 3. A fundamentação que expõe os critérios de gravidade, extensão do dano e caráter pedagógico é suficiente para fixação do valor da indenização por dano moral coletivo ambiental."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; L. 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.03.2024; STJ, Súmula nº 618.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CAPANÉ AGRÍCOLA LTDA, SANDER LANGBECKER DOS SANTOS e IVONE VICENTE PEREIRA LANGBECKER
em face do acórdão prolatado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no bojo da Apelação Cível nº 1006973-33.2017.8.11.0015, que manteve a condenação dos embargantes ao pagamento de R$ 18.000,00 a título de indenização por dano moral coletivo ambiental, decorrente do recebimento e processamento de 18 toneladas de arroz em casca provenientes de área ambientalmente embargada, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, constatado em 23/02/2013, em razão do Auto de Infração nº 681423.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão recorrido, notadamente quanto ao suposto cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal, ao desconhecimento da origem ilícita do produto e à fundamentação sobre a fixação do valor da indenização arbitrada.

Alegam que a decisão colegiada, ao manter a condenação, deixou de enfrentar de forma aprofundada a alegação de cerceamento de defesa, limitando-se a afirmar a responsabilidade objetiva, sem analisar a relevância da prova testemunhal para demonstrar a boa-fé dos embargantes, circunstância que, segundo afirmam, poderia ter afastado ou ao menos atenuado a responsabilização.

Defendem, ainda, que a decisão incorreu em contradição ao aplicar a responsabilidade objetiva sem considerar elementos que, na ótica dos embargantes, demonstrariam a ausência de nexo subjetivo com a infração ambiental, bem como em obscuridade ao manter o valor da indenização sem expor, de forma clara e detalhada, os critérios utilizados para sua fixação, apontando a ausência de análise acerca da capacidade econômica dos condenados e da efetiva extensão do dano.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos, aduzindo que o acórdão enfrentou todas as matérias relevantes de forma expressa e fundamentada, notadamente ao afirmar que o julgamento antecipado foi legitimado pela inércia dos apelantes em apresentar provas, mesmo após duas intimações específicas, e que a responsabilidade ambiental, por força do regime jurídico aplicável, é objetiva, sendo irrelevante a alegada ignorância da origem ilícita do produto.

Destaca, ainda, que o valor da indenização foi fixado com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Ao final, requer o conhecimento dos embargos apenas para, no mérito, negá-los provimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É o necessário relato.

Cuiabá/MT, na data da assinatura eletrônica.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025